Tribunal: STJ
Processo: 0014926-71.2019.8.11.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964876 - MT (2025/0205388-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUILHERME JACOBSEN
ADVOGADOS
: FELIPE DE FREITAS ARANTES - MT011700
RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - MT011039
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o argumento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante alega ter efetivamente impugnado os fundamentos da decisão,
abordando temas relacionados aos dispositivos legais mencionados e questionando a
dosimetria da pena e a culpa concorrente da vítima em acidente automobilístico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo impugnou de forma específica e
pormenorizada os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
exigido pelo art. 932, III, do CPC/15 e pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recorrente não demonstrou o equívoco da decisão agravada, pois não impugnou
especificamente o óbice contido na Súmula 284 do STF.
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem de maneira específica e
pormenorizada os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de serem mantidos.
6. A incidência da Súmula 182 do STJ é correta, pois o agravo não atacou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único,
Documento eletrônico VDA49647312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: a8963d3e-0a08-47f0-a925-ce776eb22065

I.
STJ, AgRg no AREsp 1.962.587/SP, Rel. Min. Olindo
Jurisprudência relevante citada:
Menezes, Sexta Turma, j. 06.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.995.675/MS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: a8963d3e-0a08-47f0-a925-ce776eb22065

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964876 - MT (2025/0205388-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUILHERME JACOBSEN
ADVOGADOS
: FELIPE DE FREITAS ARANTES - MT011700
RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - MT011039
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o argumento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante alega ter efetivamente impugnado os fundamentos da decisão,
abordando temas relacionados aos dispositivos legais mencionados e questionando a
dosimetria da pena e a culpa concorrente da vítima em acidente automobilístico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo impugnou de forma específica e
pormenorizada os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
exigido pelo art. 932, III, do CPC/15 e pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recorrente não demonstrou o equívoco da decisão agravada, pois não impugnou
especificamente o óbice contido na Súmula 284 do STF.
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem de maneira específica e
pormenorizada os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de serem mantidos.
Documento eletrônico VDA49645652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:42
Código de Controle do Documento: f8fdd918-63df-4435-8247-dfb56165d4d0

6. A incidência da Súmula 182 do STJ é correta, pois o agravo não atacou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único,
I.
STJ, AgRg no AREsp 1.962.587/SP, Rel. Min. Olindo
Jurisprudência relevante citada:
Menezes, Sexta Turma, j. 06.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.995.675/MS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2022.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME
JACOBSEN contra decisão na qual não conheci do agravo em recurso especial (e-STJ
fls. 938/939).
A parte recorrente sustenta, ao contrário, a efetiva impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, argumentando ter enfrentado
os temas relacionados aos dispositivos legais mencionados, dedicando capítulo inteiro
para considerações específicas.
Reafirma, no mais, a tese defensiva de culpa concorrente da vítima no
acidente automobilístico, salientando que a questão não se restringe à matéria de fato,
mas sim à interpretação e alcance de normas processuais, penais e constitucionais
aplicáveis ao caso. Questiona, ainda, a dosimetria da pena.
Requer, assim, a reforma da decisão, a fim de que o agravo em recurso
especial seja conhecido e processado na forma da lei (e-STJ fls. 945/957).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49645652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:42
Código de Controle do Documento: f8fdd918-63df-4435-8247-dfb56165d4d0

O recurso não merece prosperar.
Nos termos do art. 932, III, do CPC/15 e do arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se
insurge, sendo imprescindível que impugne, especificamente, todos os óbices nela
contidos.
No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido que os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 284/STF.
E, de fato, no agravo, não foi impugnado especificamente o óbice contido na
Súmula n. 284/STF.
Nesse caso, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior
Tribunal, que assim dispõe: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do
STJ, aplicável por analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
AREsp n. 1.677.886/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
3/6/2020
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.962.587/SP, relator
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região),
Sexta Turma, DJe de
.)
6/5/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
QUE
NÃO
ATACOU,
Documento eletrônico VDA49645652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:42
Código de Controle do Documento: f8fdd918-63df-4435-8247-dfb56165d4d0

ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.995.675/MS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
18/3/2022

Portanto, a parte agravante não trouxe argumentos capazes de alterar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus fundamentos.
Com essas considerações,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49645652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:42
Código de Controle do Documento: f8fdd918-63df-4435-8247-dfb56165d4d0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0205388-0
AREsp 2.964.876 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00149267120198110055 149267120198110055
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME JACOBSEN
ADVOGADOS
: FELIPE DE FREITAS ARANTES - MT011700
RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - MT011039
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME JACOBSEN
ADVOGADOS
: FELIPE DE FREITAS ARANTES - MT011700
RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - MT011039
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555184589047821@
2025/0205388-0 - AREsp 2964876 Petição : 2025/0069689-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49488229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:18:44
Código de Controle do Documento: CFA1A882-A72A-4026-B690-A36DFE44266C